Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-18.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARCON ROUBERT DA SILVA
Órgão julgador: MARCON ROUBERT DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma Recursal Processo: RECURSO INOMINADO CÍVEL n. 8000195-18.2021.8.05.0123 Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) RECORRIDO: MARIA MARLI RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA (OAB:BA38293-A) ACÓRDÃO RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DIREITO DE ESCOLHA DA PARTE AUTORA PARA PROPOR A DEMANDA NO JUÍZO COMUM. PRECEDENTES DO STJ. PREVENÇÃO. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTIVA REVOGADA. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000195-18.2021.8.05.0123, em que figuram como agravante MARIA MARLI RIBEIRO DA SILVA e como agravado(a) BANCO C6 S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Marcon Roubert da Silva Juiz Relator